Tribunal: TJSP
Processo: 2110599-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Autora diagnosticado com Linfoma Folicular FLIPI baixo risco 3A (CID 10 C82.2) – estadiamento IIIA, a quem indicada medicação revlimid 20 mg. Recusa à cobertura, ao argumento de que o caso não se amolda às Diretrizes de Utilização (DUT) específicas da ANS. Abusividade reconhecida. Tratamento prescrito diante do quadro específico do paciente.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Autora diagnosticado com Linfoma Folicular FLIPI baixo risco 3A (CID 10 C82.2) – estadiamento IIIA, a quem indicada medicação revlimid 20 mg. Recusa à cobertura, ao argumento de que o caso não se amolda às Diretrizes de Utilização (DUT) específicas da ANS. Abusividade reconhecida. Tratamento prescrito diante do quadro específico do paciente. Taxatividade assentada em acórdão da Corte Superior no qual, de todo modo, ressalvadas situações excepcionais a permitir a cobertura de procedimento fora do rol. Ré que não demonstrou tratamento disponibilizado à paciente, previsto no rol, que seja suficiente e adequado ao tratamento da moléstia que lhe acomete. Lei n. 14.454/22 que se aplica ao caso. Decisão mantida. Recurso desprovido.